Tribunal: TJSP
Processo: 1021413-62.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Indenizatória derivado de falhas no serviço prestado por concessionária de rodovia - Alegação de omissão no v. acórdão – Ocorrência – Competência recursal preconizada pela Res. 623/2013 – Competência "preferencial", não absoluta – Distribuição do recurso de apelação que observou prevenção gerada por agravo de instrumento anterior – Desnecessidade de

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Indenizatória derivado de falhas no serviço prestado por concessionária de rodovia - Alegação de omissão no v. acórdão – Ocorrência – Competência recursal preconizada pela Res. 623/2013 – Competência "preferencial", não absoluta – Distribuição do recurso de apelação que observou prevenção gerada por agravo de instrumento anterior – Desnecessidade de remessa à Seção de Direito Público - Embargos de ambas as partes acolhidos para sanar a omissão verificada, preservado o resultado do aresto embargado*